Tribunal: TJBA
Processo: 0308626-04.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0308626-04.2013.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BM VENDING ALIMENTOS E SERVICOS LTDA Advogado(s): CRISTINA ROCHA TROCOLI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO. ADESÃO A PROGRAMA DE ANISTIA FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA HONORÁRIA INSERIDA NO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1.317 DO STJ. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos por BM VENDING ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, determinando sua incidência sobre o valor efetivamente pago na adesão ao Programa de Anistia para débitos de ICMS instituído pela Lei Estadual nº 12.903/2013, mantido o percentual de 10% fixado na sentença de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão consiste em saber se, à vista da superveniente fixação do Tema Repetitivo 1.317 pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser afastada integralmente a condenação da Embargante em honorários sucumbenciais nos embargos à execução fiscal extintos por perda do objeto, quando já inserida verba honorária no programa de regularização fiscal ao qual aderiu como condição para a desistência dos embargos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração são cabíveis como instrumento de adequação do julgado a tese jurídica superveniente firmada em sede de recurso repetitivo, admitindo-se, nessa hipótese, efeitos infringentes. 4 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.317 (REsp n. 2.158.358/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 12/11/2025, DJEN 24/12/2025), fixou a tese de que a inclusão de verba honorária no âmbito de programa de recuperação fiscal, quando da adesão e pagamento, configura transação sobre esse crédito, de modo que nova condenação em honorários sucumbenciais pela mesma dívida implica bis in idem. 5 - O art. 6º da Lei Estadual nº 12.903/2013 dispôs expressamente sobre a redução proporcional dos honorários advocatícios decorrentes da cobrança da dívida ativa tributária, evidenciando que o quantum pago na via administrativa contemplou a rubrica honorária pela cobrança da dívida pública. 6 - A Embargante foi obrigada, como condição legal para adesão à anistia, a formalizar o pedido de desistência dos embargos à execução com renúncia ao direito sobre o qual se fundava, nos termos do art. 4º, I, da Lei nº 12.903/2013, o que atrai diretamente a ratio decidendi da tese vinculante. 7 - A modulação de efeitos prevista no Tema 1.317 não alcança a presente hipótese, porquanto a Embargante impugnou consistentemente a condenação honorária desde o recurso de apelação, mantendo posição ao longo de todo o processamento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e afastar integralmente a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 10; 90; 927, III; 1.022; 1.036; Lei Estadual nº 12.903/2013, arts. 4º, I, e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.158.358/MG, Tema Repetitivo 1.317, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 12/11/2025, DJEN 24/12/2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário n. 8186238-07.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 19/11/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 0308626-04.2013.8.05.0150, em que figura como Embargante BM VENDING ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER, com efeitos infringentes, os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM04